Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-83.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Ação anulatória de lançamento e repetição de indébito – IPTU - Municipalidade de Itatiba – Alegada omissão quanto aos dispositivos legais apresentados - Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento da matéria –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Ação anulatória de lançamento e repetição de indébito – IPTU - Municipalidade de Itatiba – Alegada omissão quanto aos dispositivos legais apresentados - Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento da matéria – Desnecessidade de citação expressa de dispositivos legais e constitucionais – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001634-83.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de
Itatiba, em que é embargante ROBERTO ABUD, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001634-83.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 13462
2
Embargos de Declaração no: 1001634-83.2019.8.26.0281/50000
Embargante: Roberto Abud
Embargada: Prefeitura Municipal de Itatiba
Comarca: Itatiba
VOTO No 13462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação
cível
Ação anulatória de lançamento e
repetição de indébito IPTU - Municipalidade
de Itatiba
Alegada omissão quanto aos
dispositivos
legais
apresentados
-
Não
ocorrência Recurso com caráter infringente
Impossibilidade de se reabrir a discussão
sobre ponto já apreciado na solução do litígio
Pretendido prequestionamento da matéria

Desnecessidade de citação expressa de dispositivos legais e constitucionais

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO ABUD em face do acórdão de fls.636/639 que, por
unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, nos termos da ementa
que segue:
“APELAÇÃO
Ação anulatória de Lançamento de
Débito c.c Repetição de indébito Loteamento aprovado
após a edição da Planta Genérica de Valores
Lei
Municipal no 3.505/2001
Previsão legal para a
cobrança de IPTU após apuração do valor por Comissão
de Avaliação do Município, em loteamento aprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001634-83.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 13462
3
após a implantação da Planta Genérica de Valores

Constitucionalidade da cobrança
Precedentes dos
Órgãos Superiores e desta 15a Câmara de Direito
Público
Sentença modificada
Inversão do ônus
sucumbencial Recurso da Municipalidade provido”.
Alega a embargante que há omissão no acórdão pela falta
de manifestação específica dos dispositivos legais invocados em sua
exordial e quando da apresentação de contrarrazões. Requer o
prequestionamento da matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações do embargante, no
caso, em tela, não se observa a alegada omissão tendo em vista que o
acórdão foi proferido levando-se em consideração o entendimento da
turma julgadora quanto à legalidade da cobrança do IPTU na forma
prevista no art.12 da Lei Municipal no 3.505/2001.
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco
mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais
para o deslinde da causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001634-83.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 13462
4
adotadas pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o, inciso IV), somente
porque foram arguidos pela parte. Portanto, se a apreciação de todas as
questões levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a
solução da lide, não há que se falar em omissão, obscuridade,
contradição e/ou correção de erro material, pois, ao decidir, pode esta
Corte fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma
das partes, o que não implica em omissão passível de embargos de
declaração.
Consigna-se que a omissão arguida em sede de embargos
de declaração deve ser aquela resultante de incompatibilidades entre
argumentos da própria fundamentação. A adoção de entendimento
diverso do pretendido pelo embargante não é passível de apreciação por
meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessária
a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTE
TRIBUNAL
DANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR
A EXIGIBILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001634-83.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 13462
5
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo
normativo. Precedentes.
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial
notório, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para
o conhecimento do recurso especial fundado na alínea
"c" do permissivo constitucional.
3. Agravo regimental desprovido.” - (AgRg no
REsp 1258645/SC, Relator: Ministro Marco Buzzi, data
de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Portanto, nota-se que a embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e
atribuindo ao presente recurso caráter infringente, o que não se admite
em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator